Tribunal: CARF
Processo: 13855.001587/2005-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1998
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVISAR. INEXISTÊNCIA.
Com o transcurso do prazo decadencial apenas o poder/dever de constituir o crédito tributário estaria obstado. Não se submete à decadência o direito de o Fisco examinar a liquidez e certeza dos valores que compõem o saldo negativo de IRPJ apurado nas declarações apresentadas pelo sujeito passivo.
IRRF. COMPROVAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ADMISSIBILIDADE. PROVA DA RETENÇÃO E DA SUBMISSÃO À TRIBUTAÇÃO DA RECEITAS.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, mesmo na ausência dos comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
SALDO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação do crédito líquido e certo, requisito necessário para o reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei no 5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta na não homologação da compensação.
PAGAMENTO PARA QUITAR AJUSTE ANUAL DE IRPJ. SALDO NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPOSIÇÃO.
Os valores pagos a título de IRPJ, para quitar o valor apurado no ajuste anual de tal tributo calculado na declaração de rendimentos, não podem ser considerados na apuração de saldo negativo passível de restituição/compensação.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 1998
PAGAMENTO PARA QUITAR AJUSTE ANUAL DE CSLL. SALDO NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPOSIÇÃO.
Os valores pagos a título de CSLL, para quitar o valor apurado no ajuste anual de tal tributo calculado na declaração de rendimentos, não podem ser considerados na apuração de saldo negativo passível de restituição/compensação.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.001587/2005-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.346 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
MAGAZINE LUIZA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1998
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVISAR. INEXISTÊNCIA.
Com o transcurso do prazo decadencial apenas o poder/dever de constituir o
crédito tributário estaria obstado. Não se submete à decadência o direito de o
Fisco examinar a liquidez e certeza dos valores que compõem o saldo negativo
de IRPJ apurado nas declarações apresentadas pelo sujeito passivo.
IRRF.
COMPROVAÇÃO.
OUTROS
ELEMENTOS
DE
PROVA.
ADMISSIBILIDADE. PROVA DA RETENÇÃO E DA SUBMISSÃO À
TRIBUTAÇÃO DA RECEITAS.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, mesmo na ausência dos
comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.
SALDO
NEGATIVO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação do crédito líquido e certo, requisito necessário para o
reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei No
5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta na não homologação da
compensação.
PAGAMENTO PARA QUITAR AJUSTE ANUAL DE IRPJ. SALDO
NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPOSIÇÃO.
Os valores pagos a título de IRPJ, para quitar o valor apurado no ajuste anual
de tal tributo calculado na declaração de rendimentos, não podem ser
considerados na apuração de saldo negativo passível de restituição/compensação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.001587/2005-88
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.346 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.001587/2005-88

Ano-calendário: 1998
PAGAMENTO PARA QUITAR AJUSTE ANUAL DE CSLL. SALDO
NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPOSIÇÃO.
Os valores pagos a título de CSLL, para quitar o valor apurado no ajuste anual
de tal tributo calculado na declaração de rendimentos, não podem ser
considerados na apuração de saldo negativo passível de restituição/compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Breno do Carmo Moreira Vieira e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 14-14.954,
proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto/SP, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pelo sujeito
passivo (fls. 291/302).
O presente processo se originou da apresentação pela Recorrente, em 18/09/2002,
de Pedido de Restituição cominado com Pedido de Compensação relativo a supostos saldos
negativos de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), no valor original de R$ 2.873.423,50,
e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), no montante original de R$ 917.261,40,
relativos aos anos-calendários de 1997 a 2001 (fls. 4/9), e, originariariamente, tratados no
processo administrativo no 13855.001455/2002-11.
Por força da Representação de fl. 2, os pedidos relacionados ao ano-calendário de
1998, nos valores originais de R$ 332.741,64 e R$ 107.730,66, para o IRPJ e CSLL,
respectivamente, passaram a ser tratados isoladamente nos presentes autos.
Após longa instrução probatória por meio de pesquisas nos sistemas
informatizados da Receita Federal e intimações à Recorrente, foi proferido o Despacho Decisório
de fl. 255, o qual, com base no Parecer de fls. 247/254, reconheceu parcialmente os créditos
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.346 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.001587/2005-88

pleiteados e homologou a compensação realizada até o limite do crédito reconhecido, que
importou em R$ 218.864,89, para o IRPJ, e R$ 39.699,31, para a CSLL.
Em relação ao saldo negativo de IRPJ, não foi acatado, na composição das
estimativas, pagamento realizado a título de ajuste anual, em 29/01/1999, sob o código de receita
2430, no valor de R$ 19.523,05. Conforme a decisão, cabia ao contribuinte, dentro do prazo
quinquenal, haver solicitado a retificação do Documento de Arrecadação de Receitas Federais
(DARF) ou a restituição do pagamento indevido.
Foram glosados, na composição do saldo negativo de IRPJ, ainda, valores a título
de IRRF, no total de R$ 94.353,99, em relação aos quais não constavam informações nos
sistemas da Receita Federal e cujos comprovantes de retenção, a Recorrente, apesar de intimada,
não logrou apresentar.
As referidas glosas são, assim, demonstradas:

Já em relação ao saldo negativo de CSLL, o sujeito passivo indicou os seguintes
valores, para a composição do valor pago ao longo do ano de 1998:

Neste caso, a única glosa realizada foi o indeferimento do aproveitamento de
pagamento realizado para quitar o ajuste anual originalmente apurado pelo contribuinte, sob o
código de receita 6773. Embora a Recorrente tenha formalizado pedido de retificação do DARF
e apresentado Declaração de Débitos e Créditos Tributário Federais (DCTF) retificadora, para
incluir o débito a título de estimativa em dezembro de 1998, ambos os procedimentos teriam sido
realizado após o prazo de cinco anos previsto no art. 168 do CTN.
Na Manifestação de Inconformidade (fls. 267/280), a Recorrente alegou que não
especificara a natureza do saldo de IRPJ e CSLL pleiteado no Pedido de Restituição apresentado,
de modo que este abrangeria indébitos relativos a pagamentos a maior que o devido tanto a título
de estimativas, quanto a título de ajuste anual.
Além disso, sustentou que o referido pedido foi formalizado em 18/09/2002,
quando não teria havido o transcurso do prazo de cinco anos invocado na decisão administrativa.
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.346 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.001587/2005-88

Em relação ao IRRF não comprovado, alegou que os valores foram declarados na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) relativa ao ano-
calendário de 1999, de modo que já teria ocorrido a decadência/prescrição do direito de o Fisco
requere os respectivos comprovantes de retenção e a homologação tácita dos referidos créditos.
Informou, ainda, a realização de diligências junto às fontes pagadoras, a fim de
obter cópias dos documentos comprobatórios das retenções. E pleiteia a realização de diligência,
com a concessão de prazo para a apresentação dos referidos documentos.
Argumentou, por fim, que não teria ocorrido a decadência do seu direito à
restituição, por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação, conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, já que o prazo decadencial somente se contaria a
partir da homologação do pagamento, o que ocorre tacitamente após cinco anos do pagamento.
Pugnou, então, pela suspensão da exigibilidade dos débitos compensados, pelo
reconhecimento do direito creditório e pela homologação da compensação realizada.
A decisão recorrida refutou a tese de decadência do direito de a Fazenda requerer
os comprovantes de retenção dos valores relativos ao ano-calendário de 1998, já que o
reconhecimento do direito creditório exige a averiguação da liquidez e certeza do pagamento
indevido ou a maior que o devido. Lembrou, ademais, que, à luz do art. 333 do Código de
Processo Civil e do art. 36 da Lei no 9.784, de 1999, o ônus da prova referente ao suposto
indébito incumbe à Recorrente.
Em relação ao valor do IRRF considerado pela Recorrente na composição do
saldo negativo de IRPJ, observou que os valores comprovados por esta são exatamente iguais
àqueles constantes nos sistemas da Receita Federal, de modo que inexiste comprovação de
qualquer valor adicional.
Já quanto aos pagamentos a maior referentes ao ajuste anual de IRPJ e CSLL,
pontuou que estes não se confundem com os valores pagos a título de estimativa e levados à
composição do saldo negativo, não sendo admissível que se pretenda alterar o motivo do Pedido
de Restituição expressamente indicado no formulário apresentado. Ressaltou, ainda, que a
autoridade administrativa e o julgador administrativo estão adstritos ao pedido formulado pelas
partes, sob pena de proferir decisão ultra petita, em violação ao art. 128 do Código de Processo
Civil.
A decisão rechaçou, igualmente, a tese do prazo de dez anos para a prescrição do
direito à restituição, apontando que a extinção do crédito tributário se operaria na data do
encerramento do exercício social, no caso da opção pelo lucro real anual, ou mensalmente, na
hipótese da apuração com base no lucro real mensal. Lembrou, ademais, do art. 3o da Lei
Complementar no 118, de 2005, que disciplina a contagem do prazo prescricional, no caso de
tributos sujeitos ao lançamento por homologação.
Reputou, assim, completamente acertada a decisão administrativa e rejeitou o
pedido de realização de diligência, uma vez que esta não se presta à juntada nos autos de
documentos que deveriam ter sido apresentados na fase impugnatória.
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.346 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.001587/2005-88

Quanto à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, esclareceu que esta é
decorrência direta do art. 151, III, do CTN e do art. 17, §11, da Lei no 10.833, de 2003.
O Acórdão recebeu, assim, a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/1998
SALDO NEGATIVO DO IRPJ. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO.
O saldo negativo de imposto de renda apurado em declaração de rendimentos somente
constitui crédito a restituir ou a compensar quando comprovados os itens que compõem
a respectiva apuração.
LUCRO REAL. APURAÇÃO ANUAL. DIPJ.
Somente poderão ser deduzidos do cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica
demonstrado na declaração de ajuste anual os valores de estimativas efetivamente pagos
relativos ao Ano-calendário.
IRRF. DEDUÇÃO. CONDIÇÕES. COMPROVANTE DE RETENÇÃO.
O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido do imposto calculado sobre o
Lucro Real se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora e o rendimento a ela correspondente tiver sido oferecido à
tributação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/1998
SALDO NEGATIVO DE CSLL. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO.
O saldo negativo de contribuição social sobre lucro líquido apurada em declaração de
rendimentos somente constitui crédito a restituir ou a compensar
quando comprovados os itens que compõem a respectiva apuração.
LUCRO REAL. APURAÇÃO ANUAL. DIPJ.
Somente poderão ser deduzidos do cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido
na declaração de ajuste anual os valores de estimativas efetivamente pagos relativos ao
Ano-calendário.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/1998
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
A diligência não se presta para juntada aos autos de documentos que deveriam ter sido
apresentados pela contribuinte na fase impugnatória.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/1998
RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA.
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.346 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.001587/2005-88

O legislador complementar interpretou (Lei Complementar n° 118, de 2005), com
efeitos pretéritos, que a extinção do crédito Tributário ocorre, no caso de tributo sujeito
a lançamento por homologação, no momento do pagamento antecipado, de sorte que o
direito de pleitear restituição de tributo ou contribuição pago a maior ou indevidamente
extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos contados da data desse evento.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A partir da edição da Medida Provisória n° 135/2003, a apresentação tempestiva de
manifestação de inconformidade suspende a exigibilidade do crédito tributário cuja
compensação não foi homologada.
No Recurso Voluntário (fls. 305/336), a Recorrente alega a inocorrência da
prescrição do seu direito à restituição, sustentando que a Lei Complementar no 118, de 2005, foi
aplicada com efeitos pretéritos, e reiterando a tese exposta na Manifestação de Inconformidade.
Quanto aos pagamentos relativos aos ajustes anuais de IRPJ e CSLL, alega que a
autoridade administrativa reconheceu a existência do indébito e que não é possível indeferir o
seu pedido apenas devido a erro no código de recolhimento.
Em relação aos valores do IRRF, reiterou os termos da Manifestação de
Inconformidade, sustentando a decadência/prescrição do direito de a Fazenda exigir os
comprovantes de rendimentos.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator
I. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, em 02 de abril
de 2005 (fl. 304), tendo apresentado seu Recurso Voluntario em 02 de maio do mesmo ano (fl.
304), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972.
O Recurso é subscrito por Procurador devidamente constituído às fls. 337/338.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, incisos I e II, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
II. DO MÉRITO
Conforme relatório, são duas as parcelas de créditos em discussão nos autos: parte
do IRRF utilizado pela Recorrente para a composição do saldo negativo de IRPJ pleiteado e
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.346 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.001587/2005-88

recolhimentos a título de IRPJ e CSLL, sob o código de receita aplicável ao ajuste anual de tais
tributos. Passemos ao exame de cada uma delas, isoladamente.
II.1 – Do IRRF não comprovado
Do total de R$ 1.065.615,81 utilizados pela Recorrente na composição do saldo
negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 1998 (conforme detalhado à fl. 110), foi glosada
a quantia de R$ 94.353,99, em relação aos quais não constavam informações nos sistemas da
Receita Federal e cujos comprovantes de retenção, a Recorrente, apesar de intimada, não logrou
apresentar.
A Recorrente sustenta, em primeiro lugar, a decadência/prescrição do direito de a
Fazenda Pública exigir os referidos comprovantes, uma vez que já teria decorrido o prazo de
cinco anos previsto no art. 150, §4o, do CTN.
O referido dispositivo, contudo, não alberga a tese da Recorrente:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Conforme se observa, a regra em questão se volta a normatizar o prazo para que a
autoridade administrativa realize a homologação expressa do pagamento antecipado, no caso dos
tributos sujeitos ao chamado lançamento por homologação, ou para que, discordando do
montante pago, realize a constituição do crédito tributário.
Trata-se, pois, de regra de constituição do crédito tributário, como se constata até
mesmo pela interpretação topológica, já que o dispositivo se encontra inserido no Capítulo II do
Título III do CTN denominado, exatamente, “Constituição de Crédito Tributário”.
É pacífico, no âmbito do CARF, o entendimento de que o direito de a autoridade
analisar a liquidez e certeza dos créditos tributários arguidos pelos contribuintes em pedidos de
restituição e declarações de compensação não é afetado pela decadência do direito de constituir o
crédito que decorreria de tal análise.
Como sabido, uma vez apresentada pelo sujeito passivo a Declaração de
Compensação de que trata o art. 74, §1o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, na redação
conferida pela Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, a Fazenda Pública dispõe do prazo de
5 (cinco) anos para verificar a correção da compensação declarada, sob pena de homologação
tácita desta.
Por óbvio que esta verificação da correção da compensação declarada deve
envolver a liquidez e certeza do crédito que o sujeito passivo utilizou para embasar a sua
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.346 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.001587/2005-88

declaração, posto que tais características são requisitos essenciais fixados pela lei para a
realização da compensação, conforme art. 170 do CTN.
Assim, na verificação realizada pela Autoridade Fiscal dentro do prazo de 5
(cinco) anos após a apresentação da DComp não há como se impedir que se analise a
composição do saldo negativo alegado pelo sujeito passivo.
No caso, o referido saldo derivaria de pagamentos mensais realizados a título de
estimativas e retenções de IRRF. Impõe-se, portanto, à Administração Tributária verificar se, de
fato tais pagamentos e retenções ocorreram e se permaneciam disponíveis para
restituição/compensação, na data da apresentação dos Pedidos de Restituição/Compensação
convertidos em DComp.
Neste sentido:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO LEGAL PARA A VERIFICAÇÃO
DA LIQUIDEZ E CERTEZA DOS CRÉDITOS ENVOLVIDOS. DECADÊNCIA
CONTRA O FISCO. INOCORRÊNCIA.
O §5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996 confere o prazo de "5 (cinco) anos, contado da
data da entrega da declaração de compensação" para a Receita Federal verificar a
certeza e a liquidez do direito creditório utilizado pelo contribuinte para quitar débitos
próprios, mediante compensação. O entendimento que pretende aplicar os prazos
previstos no art. 150, §4o, ou no art. 173, ambos do CTN, para fins de reconhecer direito
creditório e homologar compensação tributária, torna absolutamente inútil a regra
estabelecida no §5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996, fazendo letra morta do referido
prazo legal. A verificação da certeza e liquidez do direito creditório reivindicado pela
contribuinte, e a negativa da compensação em razão do não reconhecimento desse
direito são plenamente possíveis dentro do referido prazo legal. (Acórdão no 9101-
003.708, de 09 de agosto de 2018, Relator Conselheiro Rafael Vidal de Araújo)
Como já me manifestei em outras oportunidades, conclusão diversa tornaria letra
morta o referido prazo para a homologação posto que o sujeito passivo dispõe do prazo de 5
(cinco) anos contados a partir do fato gerador para retificar sua declaração (Parecer Cosit no 48,
de 1999; Solução de Consulta Interna Cosit no 11, de 2006; Parecer Normativo Cosit no 6, de 04
de agosto de 2014), bem como de igual prazo, contados desde a extinção do crédito tributário,
para pleitear a restituição do tributo pago indevidamente ou a maior com base (art. 168, inciso I,
do CTN).
A interpretação de todas as normas deve ser realizada de modo sistêmico, para
concluir que, embora disponha de cinco anos contados desde o pagamento antecipado para
constituir qualquer crédito tributário relativamente ao ano-calendário de 1998 (é disso que trata o
art. 150, §4o do CTN), a Fazenda Pública disporá de cinco anos, contados a partir da
apresentação da DComp, para verificar a liquidez e certeza do crédito invocado.
Após o prazo decadencial, a Autoridade Fiscal possuía competência para contestar
a apuração do saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 1998, com vistas ao não
reconhecimento de direito creditório relativo a saldo negativo de tal tributo, e à não homologação
compensação declarada com base nele.
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-004.346 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.001587/2005-88

De outra parte, com base em tal apuração, jamais poderia constituir qualquer
crédito tributário referente ao referido período de apuração.
No caso sob julgamento, o exame realizado pela autoridade tributária se restringiu
à análise das parcelas utilizadas pelo sujeito passivo para extinguir o valor de IRPJ apurado ao
final do ano-calendário.
Neste sentido, não procedem as alegações da Recorrente, que guardam relação
com o prazo decadencial para se realizar lançamento ou revisão de lançamento, o que,
definitivamente, não ocorreu.
Deste modo, deve ser rejeitada a alegação da Recorrente, quanto a tal matéria.
Em relação à comprovação das retenções a título de IRRF supostamente sofridas
pela Recorrente e consideradas na composição do saldo negativo de IRPJ compensado por meio
do Pedido de Restituição/Compensação apresentado, igual sorte cabe à Recorrente.
O Despacho Decisório de fl. 255 foi emitido após a autoridade administrativa
cotejar o montante de retenções apontado pela Recorrente com aquele informado à Receita
Federal pelas fontes pagadoras por meio de Declarações de Rendimentos Pagos e Imposto de
Renda Retido na Fonte (DIRF). O sujeito passivo foi intimado e reintimado a apresentar a
comprovar as retenções alegadas (fls. 158 e 240).
Como consignado no referido Despacho Decisório, porém:
os valores comprovados pelo contribuinte são exatamente iguais as informações que
constam nos sistemas eletrônicos da SRF declaradas pelas fontes pagadoras (folha 231).
Portanto com a exclusão do IR Fonte que não foi confirmado (R$94.353,99), o saldo de
IR Fonte originalmente informado de R$ 1.065.615,81 será reduzido para R$
971.261,82.
Ainda que, à luz da Súmula CARF no 143, considere-se que a comprovação das
referidas retenções possa se dar por outros instrumentos que não os comprovantes de
rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, no caso sob análise, a Recorrente não apresentou,
seja com a Manifestação de Inconformidade, seja com o Recurso Voluntário, qualquer
documento no sentido de comprovar as retenções não informadas pelas fontes pagadoras.
Desde modo, deve ser negado provimento ao Recurso Voluntário quanto a tal
tópico e mantida a glosa dos valores não comprovados.
II.2 – Dos pagamentos relativos ao ajuste anual
A segunda parcela não acatada pela autoridade administrativa e pela decisão de
primeira instância diz respeito a pagamentos realizados para quitar o ajuste anual de IRPJ e
CSLL, sob os códigos de receita 2430 e 6773, respectivamente, e que teriam sido considerados
pela Recorrente na composição dos saldos negativos de tais tributos.
Inicialmente, deve-se rechaçar a tentativa da Recorrente de alterar a natureza do
crédito apontado em seu Pedido de Restituição/Compensação. Como, expressamente, lê-se à fl.
4, o Pedido se refere a “saldo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e à Contribuição
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-004.346 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.001587/2005-88

Social sobre o Lucro (CSL), apurados na Declaração Anual – DIRPJ dos períodos base de
apuração de 1997 e 1998”.
Os montantes dos créditos pleiteados, de fato, correspondem exatamente aos
saldos negativos apurados na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(fls. 41 e 61), nos quais, conforme explicitado às fls. 110 e 112, a Recorrente incluiu os
recolhimentos referentes ao ajuste anual.
O caso sob análise, portanto, difere daquelas situações em que o sujeito passivo se
equivoca no preenchimento do Pedido de Restituição/Declaração de Compensação e indica o
crédito como saldo negativo em lugar de pagamento indevido ou a maior (ou vice-versa) e em
relação aos quais a jurisprudência do CARF tem acatado a convolação da natureza dos créditos.
Aqui, diversamente, o contribuinte possuía dois créditos de naturezas distintas:
um relativo a saldo negativo de IRPJ e CSLL apurado a partir do confronto entre o valor apurado
ao final do ano-calendário e aquele recolhido por estimativa e/ou retido na fonte; e outro
referente a pagamento indevido em relação ao saldo a pagar de tais tributos apurados ao final do
ano-calendário.
Como se observa no art. 2o, §4o, da Lei no 9.430, de 1996, o saldo negativo de
IRPJ (e de CSLL, por força do art. 28 daquela norma) passível de restituição/compensação é
determinado pelo confronto entre o saldo de imposto apurado ao final do ano-calendário com os
montantes:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos fixados
na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995;
II -dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no lucro
da exploração;
III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
IV -do imposto de renda pago na forma deste artigo. (isto é, recolhimentos por
estimativa)
Como bem esclarecido pela decisão recorrida:
De pronto, verifica-se incorreção na apuração efetuada pela contribuinte, pois os
pagamentos de ajuste anual de IRPJ (código de receita: 2430) e de CSLL (código de
receita: 6773) não podem ser confundidos com o IRPJ e a CSLL pagos por estimativa
(códigos de receita: 2362 e 2484, respectivamente).
Segundo as instruções de preenchimento da DIPJ/ 1999, na Linha 16 (Imposto de Renda
Mensal Pago por Estimativa) da Ficha 13 (Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro
Real) e na Linha 25 (CSLL Mensal Paga por Estimativa) da Ficha 30 (Cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), em que constam, respectivamente, os
valores de R$ 1.085,138,79 e R$ 359.102,20, “Somente poderá ser deduzido na
apuração do ajuste anual os valores de estimativa efetivamente pagos relativos ao ano-
calendário”. Além disso, esclareça-se que não consta na DCTF original, de 01/02/1999
(fls. 158/160), e nem na DCTF retificadora, de 19/04/2005, débito de estimativa em
dezembro de 1998.
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-004.346 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.001587/2005-88

No caso presente, evidentemente, nada obstaria que a interessada, cumpridas todas as
formalidades legais previstas, tivesse submetido à SRF, dentro do prazo decadencial,
pedido de restituição do tributo que houvesse pago indevidamente, porém deveria ter
postulado, ao supor descabido o que recolheu, em processo autônomo, visto que a
contribuinte só pode contrapor seu crédito ao crédito tributário, como direito subjetivo
seu, nas condições que a lei determinar.
Em suma, se duas eram as naturezas dos créditos detidos pela Recorrente, dois
pedidos distintos deveriam ter sido apresentados, até porque é distinta a forma de cálculo da
atualização monetária aplicável a cada uma das hipóteses de indébito (para o saldo negativo,
desde o mês subsequente ao encerramento do ano-calendário; para o pagamento indevido, desde
o mês subsequente ao pagamento).
A questão não é, portanto, como alegado pela Recorrente, no Recurso Voluntário,
decorrente de mero erro no código de receita informado no recolhimento, até porque, como já
dito, não havia estimativas de IRPJ e CSLL a serem quitadas em relação ao mês de dezembro.
Os recolhimentos sob o código 2430 e 6773 se destinavam, de fato, a quitar valores apurados na
declaração original do sujeito passivo, já que os saldos negativos pleiteados no presente processo
somente foram apurados em DIPJ retificadora.
Ante o acima discorrido, não tem relevância o exame de uma segunda matéria
relacionada com os referidos pagamentos, que diz respeito à prescrição do direito de o
contribuinte pleitear a restituição/compensação dos pagamentos em questão.
É que, apesar de a tese sustentada pela Recorrente, no sentido de que a contagem
do prazo prescricional somente se iniciaria após decorrido cinco anos dos citados pagamentos,
ser a aplicável aos Pedidos de Restituição/Compensação analisados nestes autos (por força da
Súmula CARF no 91), tal entendimento é inócuo, posto que pertinente à discussão acerca da
procedência (ou não) de eventual apresentação de DCTF retificadora e/ou de pedido de
retificação de CARF realizada no ano de 2005.
Tal tema, contudo, não é relevante em relação aos Pedidos de
Restituição/Compensação sob análise, apresentados em 2002, uma vez que, como exposto, os
valores recolhidos para quitar os ajustes anuais de IRPJ e CSLL não poderiam compor os saldos
negativos pleiteados.
Isto posto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital